Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-46.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011197-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE TROCA DE AEROPORTOS – GRU/CGH – ÔNIBUS CORTESIA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre traslado entre aeroportos para conexão.

O recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta, Cuiabá/Montes Claros, com conexão em São Paulo.

No voo de volta havia a necessidade de troca de aeroportos na conexão em São Paulo (GRU-CGH).

Alega que teve que pagar pelo traslado entre os aeroportos por não haver ônibus disponível para deslocamento dentro do horário previsto para decolagem.

Pretende a restituição do valor pago pelo traslado e reparação por danos morais.

Não assiste razão à parte recorrente.

Há no site da recorrida informação acerca da necessidade de troca de aeroportos para a realização da conexão e o recorrente tinha conhecimento quando adquiriu a passagem, tendo, portanto, com ela concordado.

De outra parte, a disponibilização de ônibus pela recorrida para a realização do traslado trata-se de cortesia.

Não há, portanto, que se falar em falha na prestação do serviço.

A respeito, vale transcrever:

Apelação. Ação indenizatória. Relação de Consumo. Sentença sob a égide do CPC/73. Compra de bilhete de passagem aérea.

Alegação de ausência de informação quanto ao translado seria feito por via terrestre (ônibus) conexão em São Paulo (Congonhas - Guarulhos). Consumidor que opta pela utilização de táxi. Inexistência de bilhete aéreo no trecho Congonhas-Guarulhos.

Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, repisando o teor do aclaratórios, requerendo a reforma integral da sentença que seja reconhecido o dano moral e material suportado, transferindo para a ré o ônus probatório e por patente violação ao DIREITO de Informação, previsto no ART. 6º, III, DO CDC.

Circunstância fática que se amolda à excludente de responsabilidade, artigo 14, § 3º II do CDC. Embarque em transporte de cortesia que não ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Não prospera o argumento do autor quanto à alegada falha no dever de informação, eis que o bilhete de passagem indica

a necessidade de troca de aeroporto; sendo tal ponderado pelo juiz sentenciante.

Informações referentes ao traslado por meio de ônibus entre os aeroportos de

Congonhas e Garulhos são disponibilizadas por meio de sítio eletrônico

da ré em que, também, é realizada a reserva dos bilhetes;

tratando-se de serviço de cortesia,

sendo advertido ao consumidor de que o tempo de conexão é de aproximadamente três horas; constando, ainda, os horários e pontos de embarque (indexador 89, fls. 92/93).

(...)

Não caracterizada falha na prestação do serviço. Dever de informação observado. Dano moral não configurado. Súmula 330 do TJERJ.

Sentença que não merece reparo.

RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE CONHECE E SE NEGA PROVIMENTO.

(TJRJ - 0341647-69.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Julgamento: 28/07/2016 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Logo, escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023